Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009306-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70800182, o exequente informou que a substituída FERNANDA MARIA DA SILVA PORTO VALENÇA renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV. Instado, o DF concordou com o pedido de renúncia formulado pelo exequente (ID: 71153709). Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela substituída, devidamente assistida nos autos (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento de PCT no 0719662-34.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 46936060, com expedição de ofício à COORPRE. Após o cancelamento, expeça-se o RPV em favor de FERNANDA MARIA DA SILVA PORTO VALENÇA, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (cálculos ao ID: 42830680 e decisão de homologação ao ID: 44153249). Brasília, 6 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR